Tribunal: STF
Processo: RE 1587086
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pedido de reconhecimento e registro de legalidade de aposentadoria de servidor público. Coisa julgada. Configuração. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, v, do CPC. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir

    3. A parte agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido, com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.